Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-78.2020.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000691-78.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (APELANTE), OZAIL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 655.137.891-91 (APELANTE), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.822.971-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ORIVALDO VIEIRA PINTO - CPF: 616.211.701-44 (APELADO), ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO - CPF: 015.633.240-08 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDEMIR DA SILVA SANTOS - CPF: 000.750.611-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1000691-78.2020.8.11.0045.

ORIGEM:
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUGAS DO RIO VERDE.

RECORRENTES
:
OAZIL DE SOUZA ALMEIDA, CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA E INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE (PREVILUCAS)

RECORRIDO
:
ORIVALDO VIEIRA PINTO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos pelos reclamados, Oazil de Souza Almeida, Christine Ketillen de Souza Almeida e Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde (Previlucas), contra sentença que reconheceu a condição de dependente do reclamante em relação à
de cujus
, Márcia Regina de Almeida, e determinou a concessão do benefício de pensão por morte, com efeitos a partir da data do óbito. A sentença condenou o Previlucas ao pagamento dos valores retroativos, com incidência de juros e correção monetária, e fixou o ônus sucumbencial aos recorrentes, isentando a autarquia do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a condição de dependente do reclamante foi comprovada para fins de concessão da pensão por morte; (ii) definir se a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito configura dupla penalização (bis in idem); e (iii) estabelecer se os recorrentes fazem jus à gratuidade da justiça e à isenção de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da condição de dependente do reclamante se fundamenta em ampla prova documental e testemunhal, evidenciando a existência de união estável com a de cujus, conforme exigido pela legislação previdenciária aplicável.

O próprio Instituto de Previdência reconheceu a união estável em processo anterior, sendo vedado o comportamento contraditório da Administração Pública, nos termos do princípio do "
venire contra factum proprium
".

A fixação do termo inicial do benefício na data do óbito observa o entendimento consolidado na jurisprudência, não configurando dupla penalização, pois apenas garante a retroatividade do direito previdenciário ao segurado que preencheu os requisitos legais antes do falecimento da instituidora do benefício.

O pedido de gratuidade da justiça formulado por Oazil de Souza Almeida e Christine Ketillen de Souza Almeida é deferido, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, diante da hipossuficiência alegada.

O Previlucas, por ser autarquia municipal, é isento do pagamento de custas processuais, nos termos da legislação aplicável, mas deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A comprovação da união estável por meio de documentos e testemunhos confere ao companheiro sobrevivente à condição de dependente previdenciário para fins de concessão de pensão por morte.

A fixação do termo inicial da pensão na data do óbito do segurado é devida quando comprovada a dependência econômica preexistente, não configurando bis in idem.

A Administração Pública não pode adotar condutas contraditórias em processos distintos, devendo observar o princípio do "
venire contra factum proprium
".

A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar a insuficiência de recursos, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 2.134/2013, art. 7o; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp no 1.492.221, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados
Oazil de Souza Almeida, Christine Ketillen de Souza Almeida
e
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde (Previlucas)
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (id. 204733705), que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a condição de dependente do reclamante em relação à
de cujus
, Márcia Regina de Almeida, e determinando que o Previlucas conceda o benefício de pensão por morte ao demandante,
com efeitos a partir da data do óbito da Sra. Márcia Regina
(
03/08/2016
).

Além disso, a sentença condenou o instituto de previdência ao pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas e não pagas administrativamente, com a devida incidência de juros de mora e correção monetária, nos termos dos precedentes fixados no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF). Determinou-se, ainda, que, a partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária e juros de mora, deverá ser aplicada a taxa Selic, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021.

Por fim, o julgado estabeleceu que o ônus sucumbencial deve ser suportado pelos reclamados, a ser rateado proporcionalmente. Entretanto, nos termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.289/1996, combinado com o art. 8o, §1o, da Lei no 8.620/1993 e o art. 3o, inciso I, da Lei Estadual no 7.603/2001, a autarquia requerida foi isenta do pagamento das custas judiciais. Os demandados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a base de cálculo correspondente às prestações vencidas, excluídas eventuais parcelas vincendas a partir da sentença (Súmula 111/STJ).

Os demandados,
Oazil de Souza Almeida
e
Christine Ketillen de Souza Almeida
, insurgem contra a condenação quanto ao ônus sucumbencial e aos honorários advocatícios.

Alegam que são pessoas pobres na acepção jurídica e que o cumprimento da condenação imposta comprometeria suas subsistências.

Esclarecem que o demandado Oazil é profissional autônomo e trabalha informalmente como chaveiro, enquanto a reclamada Christine está recém-formada e iniciando sua vida profissional.

Ao final, requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Por sua vez, o Previlucas, em suas razões recursais, argumenta, preliminarmente, que foi compelido a pagar integralmente o benefício de pensão por morte à Sra. Christine Ketillen de Souza Almeida, filha da de cujus, nos períodos de abril de 2017 a outubro de 2018 e de junho de 2020 a agosto de 2021, conforme os autos no 1000504-75.2017.8.11.0045.

Sustenta que a concessão do benefício ao reclamante, com efeitos retroativos à data do óbito (03/08/2016), sem o abatimento dos valores já pagos, poderá resultar em duplo pagamento, causando prejuízos aos cofres públicos.

Como alternativa, requer que a implantação do benefício ocorra a partir da data da sentença, com o pagamento dos valores retroativos apenas na fase de execução.

No mérito, defende que a união estável alegada entre o reclamante e a
de cujus
não pode ser reconhecida para fins de concessão da pensão por morte, em observância ao princípio da legalidade.

Afirma que a Lei Municipal no 2.134/2013, em seu art. 7o, define o rol de dependentes do benefício previdenciário e que, além de o reclamante não ser casado com a
de cujus
, seria necessário comprovar a união estável, mediante a apresentação de, no mínimo, três documentos, conforme exige o parágrafo único do inciso IV do art. 37 da referida lei.

Aduz que essa exigência não foi cumprida. Além disso, afirma que quando da análise do requerimento considerou subsidiariamente o Decreto no 3.047/1999, que também trata dos documentos necessários para comprovação do vínculo e da dependência econômica.

Por fim, sustenta que a fixação do termo inicial do benefício na data do óbito configura dupla penalidade (
bis in idem
) e, em caráter preliminar, requer a suspensão do cumprimento da decisão de primeiro grau, diante da possibilidade de grave lesão ou de difícil reparação.

Subsidiariamente, reitera o pedido para que o benefício seja implantado a partir da prolação da sentença, com o pagamento dos valores retroativos, e, ao final, pleiteia a reforma da decisão, declarando-se a inexistência da condição de dependente do reclamante, ante a ausência dos documentos exigidos.

O reclamante apresentou duas contrarrazões (ids 204733719 e 204733720), refutando os argumentos recursais e requerendo a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio de parecer (id. 205940171), verificou a inexistência de interesse público que justificasse sua intervenção e devolveu os autos sem adentrar o mérito da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, verifico que, em
24/09/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal (ID 241776698).

As partes foram devidamente intimadas (ids. 221614690/221614691) e insurgiram contra a decisão, requerendo a manutenção da competência do Eg. Tribunal de Justiça (ids. 223862180 e 225597155).

Os autos vieram conclusos em
22/11/2024
. Passo à análise do mérito.

Constato que os reclamados
Oazil de Souza Almeida
e
Christine Ketillen de Souza Almeida
, ao interporem o recurso, requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do deferimento ocorrido nos autos principais no 1000504-75.2017.8.11.0045.

Diante da hipossuficiência alegada,
defiro a gratuidade da justiça
, conforme arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC).

Segundo consta na inicial, o reclamante conviveu maritalmente com a Sra. Márcia Regina de Almeida por aproximadamente oito anos, até que, em 03/08/2016, sua companheira veio a falecer.

Alega que, embora não tenham formalizado a união, mantinham uma convivência contínua, pública e duradoura, nos moldes de um casamento, sendo interrompida apenas com o falecimento da Sra. Márcia.

Afirma que, após o óbito de sua companheira, requereu a concessão do benefício de pensão por morte junto ao Previlucas, mas teve seu pedido negado sob o argumento de ausência de comprovação da união estável.

Para sustentar suas alegações, anexou extensa documentação à inicial (id. 204727549), incluindo:

a)

Ficha da segurada junto ao Previlucas, na qual o reclamante consta como dependente da de cujus (págs. 1/2);

b)

Boletim de ocorrência em nome da Sra. Márcia, no qual esta declara que o Sr. Orivaldo era seu marido (pág. 3);

c)

Solicitação de carteirinha de visitante para ingresso no Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde (pág. 4);

d)

Carteirinha de visitante, na qual consta a informação de união estável no campo referente ao grau de parentesco (pág. 5);

e)

Declaração de Convivência (pág. 6);

f)

Três declarações de testemunhas corroborando a união (págs. 7/9).

Além disso, o próprio RPPS, ao apresentar contestação nos autos no 100054-75.2017.8.11.0045, reconheceu a existência da união estável entre a Sra. Márcia Regina de Almeida e o Sr. Orivaldo Vieira Pinto, ora reclamante. Vejamos:

Tanto o é que, que
a Sr.a Márcia Regina de Almeida vivia em regime conjugal de união estável com Sr. Orivaldo Vieira Pinto
,
conforme Declaração de Convivência firmada pelo representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em Lucas do Rio Verde
. Onde se dá conta de a
união estável entre a Sr.a Márcia Regina de Almeida e o Sr. Orivaldo Vieira Pinto se estendia desde janeiro de 2011
, tendo findado somente com o falecimento de Márcia Regina de Almeida
(grifei).

Assim, conforme corretamente pontuado na sentença de primeiro grau, ao reconhecer a existência da união estável em um processo e negá-la em outro,
a Autarquia Previdenciária incorre em comportamento contraditório
, vedado pelo princípio jurídico “
venire contra factum proprium
”.

Portanto, resta amplamente comprovada a condição de beneficiário do reclamante, especialmente pelos documentos anexados ao id. 204757549.

Diante do exposto, conheço dos recursos, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO a ambos
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente, Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Condeno os recorrentes Oazil de Souza Almeida e Christine Ketillen de Souza Almeida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995. No entanto
, suspendo a exigibilidade da condenação, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025